Tribunal: TJSP
Processo: 2388913-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade, manteve bloqueios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade, manteve bloqueios realizados via sistema eletrônico e autorizou levantamento dos valores pelo exequente. O agravante sustenta ilegitimidade ativa do espólio para executar honorários sem inclusão dos patronos no polo ativo e a impenhorabilidade dos valores bloqueados por sua natureza alimentar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais: (i) saber se é necessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais; (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba alimentar ou por estarem abaixo do limite legal.
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24), mas isso não exclui a legitimidade concorrente da parte para executá-los, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJSP.
4. A penhora on-line é medida legítima para satisfação do crédito, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem de preferência (CPC, art. 835). Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade (CPC, art. 854, § 3o, I), o que não ocorreu no caso concreto.
5. A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC não se aplica, pois não demonstrada a natureza salarial dos valores e, ademais, o crédito exequendo é de natureza alimentar (honorários), o que afasta a proteção invocada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida pela parte, independentemente da inclusão do advogado no polo ativo, em razão da legitimidade concorrente prevista nos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94."
"A penhora on-line é admissível para satisfação de crédito alimentar decorrente de honorários advocatícios, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC quando não comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 833, IV e X, 854, § 3o, I; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.714.481/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.10.2020; TJSP, AI 2009901-55.2023.8.26.0000, Rel. Silvério da Silva, j. 20.07.2023; TJSP, AI 2052434-29.2023.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, j. 25.07.2023.